Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-55.2016.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000916-55.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA FRANCA - CPF: 108.143.207-16 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA BATISTA - CPF: 942.182.002-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), ALBANUZIA DA SILVA - CPF: 059.732.414-08 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), VALDIRAN JOAO DA SILVA - ME - CNPJ: 08.570.918/0001-88 (APELANTE), VALDIRAN JOAO DA SILVA - CPF: 972.390.203-63 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA – DANO MATERIAL – ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo d direito do autor.

2. QUANDO
O condutor do veículo não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE agIU com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito, CONFORME CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Albanuzia da Silva e Outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de reparação de danos que lhe move o Município de Sapezal /MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, Sapezal, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento R$ 30.250,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta reais) a título de dano material, com incidência de correção monetária a contar do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos denota que o acidente de trânsito ocorreu por culpa do motorista do apelado, o qual invadiu a via preferencial, além de transitar em velocidade excessiva, devendo a condenação pelo dano material ser afastada.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 138783675), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 139677224), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Jauru/MT ajuizou ação de reparação de danos em desfavor de
Albanuzia da Silva e outros
, aduzindo que o veículo L200, ano/modelo 2010/2010, placa NJO 5333, de sua propriedade, era conduzido pelo motorista Francisco Prestes da Silva, enquanto trafegava pela Avenida Jaime Schechelli, esquina com a Avenida Jaú, quando foi violentamente abalroado pelo veículo conduzido pela primeira ré, Sra. Albanuzia da Silva, qual seja, um Prisma branco, placa OBR-3761, que estava alta velocidade e não obedeceu a placa de “Pare”, estando ainda sem a devida Carteira Nacional de Habilitação, causando dano material de grande monta, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora apresentou provas da constituição do seu direito e da culpa da motorista ré pelo acidente de transito causado,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, Sapezal, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento R$ 30.250,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta reais) a título de dano material, com incidência de correção monetária a contar do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 138783666 – pág. 134/136).

Irresignados,
os apelantes sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos denota que o acidente de trânsito ocorreu por culpa do motorista do apelado, o qual invadiu a via preferencial, além de transitar em velocidade excessiva, devendo a condenação pelo dano material ser afastada.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que, de fato, a ré,
Sra. Albanuzia da Silva, que conduzia um Prisma branco, placa OBR-3761, em alta velocidade e sem a devida Carteira Nacional de Habilitação, não obedeceu à placa de “Pare”, vindo a colidir com o veículo da parte autora, ora apelada, conforme demonstrado nos documentos de id. 138783666 – pág. 09/14 e 17/20.

Não obstante, a prova testemunhal produzida no feito também denota que a Sra. Albanuzia da Silva não obedeceu à placa de “Pare”, invadindo a via preferencial, bem como a inexistência de rotatória no ponto em questão (id. 138783666 – pág. 116).

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Com efeito, no que concerne à culpa no presente caso, verifica-se que foi apresentado pelo requerente o boletim de ocorrência, do qual se extrai a seguinte declaração: “Fomos acionados pela Polícia Militar em uma ocorrência de acidente de trânsito na Av. Jaime Schechelli. (...) deslocamos até o local do fato e constatamos que: segundo o condutor da camionete L200 viatura da Prefeitura Municipal Sr. Francisco o mesmo conduzia o veículo com outras duas pessoas e seguia na Av. Jaime Schechelli quando ao cruzar com a Av. do Jaú veio a sofrer a colisão lateral com o veículo Prisma conduzido pela condutora Sra. Albanuzia. Que segundo a condutora do veículo Prisma a mesma seguia na Av. do Jaú e não se atentou ao cruzar com a Av. Jaime Schechelli vindo a colidir com a camionete (...) que o condutor da camionete L200 apresentou sua CNH, já a condutora do veículo Prisma não a possui (...)”.

Ainda no que tange à culpa, as fotos anexadas na exordial e na impugnação à contestação (ref. 04 e 22), constata-se que na Avenida Jaú, localidade em que trafegava a requerida, havia uma placa de ‘PARE’, sendo, por conseguinte, a Avenida Schechelli, com a qual faz cruzamento, a via preferencial
.

No que se refere à barreira para ordenar o fluxo do trânsito no cruzamento entre as avenidas Jaime Schechelli e Jaú, insta consignar que rotatórias podem ser definidas como recursos com a finalidade de evitar o encontro de fluxos terrestres que se cruzariam. Ao passo que ‘ilha’, consoante definição trazida pelo Código de Trânsito Brasileiro, em seu anexo I, se trata de “obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção
.”

Partindo dessa premissa, assim como invocado pelo requerente, para se aferir se um obstáculo alocado em determinado cruzamento se trata de rotatória ou ilha, além da observância de seu diâmetro, não se pode perder de vista que, ao se deparar com uma ilha, há praticamente uma impossibilidade de circular ao seu redor, mormente em razão de sua limitada extensão.

Nesse contexto, a partir dos registros fotográficos amealhados ao feito se infere que o cruzamento das avenidas do Jaú e Jaime Schechelli é coordenado por uma ilha. Tal conclusão resta ainda mais evidente quando se visualiza a sinalização de trânsito consistente na placa ‘PARE’ alocada na Avenida do Jaú
.

Convergindo, a testemunha Anderson Diego Porto de Sousa, inquirida em audiência de instrução assim declarou: “Que chegou após o acidente acontecer; que a preferência era de quem estava na Avenida Jaime Schechelli; que não se recorda de nenhuma rotatória no cruzamento das duas avenidas;”.

Francisco Prestes da Silva, ouvido como informante, era quem conduzia o veículo de propriedade da municipalidade e declarou em audiência que “Estava trafegando na Avenida Jaime Schechelli na camioneta em direção à BR-364 quando o veículo Prisma colidiu com este no cruzamento com a Avenida Jaú; que a camioneta seguia na velocidade de aproximadamente 35 (trinta e cinco) quilômetros por hora e que não havia placa de ‘PARE’ na Avenida Schechelli; que na Avenida do Jaú tinha placa de ‘PARE’; que, após a colisão, a camioneta bateu no meio fio e capotou; que a preferência era da camioneta; que não existia rotatória, apenas “tartaruguinhas” com dois metros de diâmetro no centro da avenida;”

Outra testemunha, Luiz Carlos Martins, que estava no veículo conduzido por Francisco0 afirmou em Juízo que: “que estavam em três no veículo; que não havia placa de ‘PARE’ na Avenida Jaime Schechelli, que era a via onde a camioneta estava trafegando; que a placa de pare estava na Avenida do Jaú, onde a requerida estava trafegando; que a camioneta estava aproximadamente a 30 (trinta) quilômetros por hora; que no meio do cruzamento tem as “tartarugas”; que essa sinalização é pequena
;”
(id. 138783666 – pág. 135 – negritei).

Não obstante, convém ressaltar que a ré Albanuzia da Silva, ora apelante, sequer possuía habilitação para conduzir o veículo, não observando a regra disposta no art. 28, do CTB, que é claro ao dispor que
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual se libertou, já que demonstrou concretamente o alegado no tocante a culpa exclusiva da motorista ré pelo acidente objeto da demanda.

Assim sendo, embora os apelantes aleguem que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

““APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS – RÉU, CONDUTOR DO CAMINHÃO, QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E INVADIU A VIA PREFERENCIAL – MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE CONVALESCIA – DANO MORAL E ESTÉTICO –DEBILIDADE INCAPACITANTE PERMANENTE – TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano.

2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
.

3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). [...]”
(RAC n. 0005040-74.2011.8.11.0040, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.02.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023